Tribunal: TJMT
Processo: 1016159-12.2023.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016159-12.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANDERSON FERNANDES DE AGUIAR - CPF: 017.216.641-14 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANESSA GARCIA ALVES - CPF: 042.643.629-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1016159-12.2023.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDERSON FERNANDES DE AGUIAR

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA (ART. 155, §4o, II,

DO CP) –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – NEGADA A MAJORAÇÃO DA BASILAR EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – VETORES DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E DOS MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS – PENA-BASE READEQUADA - PLEITO DE
CONDENAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS – PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PREJUÍZO MATERIAL CONSTATADO – PERTINÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A valoração desfavorável da culpabilidade e consequente recrudescimento da
pena
-
base
somente se justifica quando a conduta do acusado tenha se mostrado particularmente reprovável, o que não se verificou neste caso concreto.

Os
maus

antecedentes
do apelante são incontestes, diante da condenação criminal anterior com trânsito em julgado, não valorada como reincidência.

O STJ também assentou que em situações de furto qualificado é permitido o deslocamento do “
repouso

noturno
” para a primeira etapa da dosimetria, a fim de exasperar a pena basilar, a título de circunstâncias desfavoráveis do crime.

As
consequências
do
delito
não ultrapassam a esfera do tipo penal, porquanto o
prejuízo
econômico é próprio da natureza dos crimes contra o patrimônio.

“A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.”
(TJMT, Enunciado Criminal 14)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1016159-12.2023.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDERSON FERNANDES DE AGUIAR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que julgou
procedente a denúncia
para condenar
ANDERSON FERNANDES DE AGUIAR
à pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, em razão da reincidência e 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos pela prática do delito de furto qualificado pela escalada, previsto no artigo 155, §4o, II, do Código Penal (id. 197737217).

Irresignado, o Ministério Público, nas suas razões recursais, requer o redimensionamento da pena-base, valorando-se negativamente os vetores da culpabilidade, dos maus antecedentes, da conduta social, das circunstâncias e consequências do crime, além da reparação dos danos causados à vítima (id. 197737220).

A Defensoria Pública, em contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da decisão (id. 197737224).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso do Ministério Público (id. 203601672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1016159-12.2023.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDERSON FERNANDES DE AGUIAR

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da dosimetria da pena.

No caso, o apelado
ANDERSON FERNANDES DE AGUIAR
foi condenado pela prática do delito de furto qualificado pela escalada, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, nos seguintes termos:

“A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de maneira diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação.

É reincidente.

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis.

Verifico a situação econômica do réu como não boa, é assistido pela i. Defensoria Pública.

Furto qualificado pelo repouso noturno e mediante escalada. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão; a agravante e atenuante reconhecida se anulam, pois são de índoles subjetivas; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la”.

In casu
, a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Quanto à culpabilidade, alega o Ministério Público que o apelado agiu com dolo intenso, vez que atuou de forma premeditada, pois
“ingressou na residência após escalada no muro, separou bens de alto valor agregado e na sequência deixou a residência para promover sua revenda”
. Todavia, analisando as provas produzidas nos autos, constatei que não houve prova concreta da premeditação. Até porque, o fato de o acusado subtrair os objetos da vítima para vender e comprar entorpecentes, conforme alegado pelo Ministério Público, não demonstra de forma indene de dúvida, ao meu ver, a vindicada premeditação.

Lado outro, assiste razão ao Ministério Público no tocante à presença dos maus antecedentes, pois, conforme consta do Executivo de Pena do acusado (0023546-87.2014.8.11.0042), este possui 09 (nove) condenações penais aptas a majorar a pena-base, não ocorrendo o
bis in idem
, vez que utilizada a pena aplicada na ação penal de n. 7754-09.2020.811.0002, para fins de reincidência.

Já no tocante à conduta social, o fato de o réu ser usuário de drogas não justifica a exasperação da basilar, conforme requer o Ministério Público.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL COM BASE EM ADICÇÃO EM DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAL DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no entanto, é firme no sentido de que o alcoolismo do agente ou a sua condição de usuário de drogas não é motivação idônea para o desfavorecimento de sua personalidade ou conduta social, de modo que se impõe o decote deste vetor. (...) 9. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 524.573/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 28/5/2020.)

Por sua vez, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em situações de furto qualificado é permitido o deslocamento do “repouso noturno” para a primeira etapa da dosimetria, a fim de exasperar a pena basilar, a título de circunstâncias desfavoráveis do crime. Veja-se:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MIGRAÇÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INDISPENSABILIDADE DA PERÍCIA NAS INFRAÇÕES QUE DEIXAM VESTÍGIOS. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPLETIVA. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 2. A migração da majorante relativa ao repouso noturno para a primeira fase da dosimetria para ser considerada como circunstância judicial negativa encontra respaldo na jurisprudência desta Corte. (...) 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 859.756/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 8/5/2024.)

Por fim, as consequências do delito são normais à espécie, vez que o prejuízo é inerente ao tipo penal.

Além disso, os bens subtraídos totalizaram R$7.160,00 (sete mil, cento e sessenta reais) e, conforme consta do depoimento da vítima, foram restituídos pela seguradora os valores referentes aos sessenta metros de fio condutor (R$270,00) e a lavadoura de pressão (R$4.200,00), ficando um prejuízo de aproximadamente R$2.690,00 (dois mil, seiscentos e noventa reais), não demonstrando, assim, um prejuízo que extrapole a referida circunstância judicial.

Desse modo, em razão da negativação dos maus antecedentes (nove condenações por crimes da mesma espécie ao dos autos) e das circunstâncias do delito, fixo a basilar em 03 (três) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica mantenho a compensação da agravante da reincidência e a confissão espontânea e, por ausência de causas de diminuição ou aumento de pena na terceira fase, fica a pena final em 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal.

Da indenização.

No caso, o Ministério Público requereu expressamente, na denúncia (id. 197737169), a fixação de valor mínimo para reparação por dano material contra a vítima, bem como durante a fase instrutória foram produzidas provas suficientes comprovando o prejuízo que a vítima sofreu em razão da ação criminosa, pois não foram restituídos pela seguradora objetos com um valor total de aproximadamente R$2.690,00 (dois mil e seiscentos e noventa reais).

Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, pressupõe, além de pedido expresso na exordial acusatória, a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado (STJ, AgRg no AREsp n. 2.068.728/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022).

Destaco, ainda, o Enunciado Criminal 14 deste e. Tribunal:
“A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz”
.

Assim, conforme Auto de Avaliação Indireta (id. 197737154) e declarações da vítima (id. 197737151), não foram restituídas pela seguradora uma furadeira e uma parafusadeira com valor médio de R$2.530,00 (dois mil quinhentos e trinta reais), além de um chinelo da marca Kener, o qual foi avaliado em R$160,00 (cento e sessenta reais), motivo pelo qual condeno o apelado, em observância do seu parco poder econômico, ao pagamento de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de danos materiais.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ministerial para readequar a pena-base, ficando a pena final de
ANDERSON FERNANDO DE AGUIAR
em 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal (reincidência) e 15 (quinze) dias-multa
, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, pela prática do delito de furto qualificado pela escalada, previsto no artigo 155, §4o, II,

do Código Penal, bem como para fixar o valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de danos materiais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024